Tribunal: STF
Processo: RE 86119
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO RAZOAVEL A
INTERPRETAÇÃO A LEI FACE AOS PRESSUPOSTOS  DE  FATO  ADMITIDOS  PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
          DE   IGUAL   MODO,   QUANDO   INDEMONSTRADO   O   DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 291.